Tribunal: TJDFT
Processo: 0052133-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052133-91.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPOLIO DE WILSON BORGES MENA REPRESENTANTE LEGAL: EDI GERALDA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos e etc. 1. Cuida-se, no ID 19063998, de petição do Distrito Federal, concordando com os cálculos da Contadoria no ID 18521779, e impugnando decisão que teria determinado a expedição de requisição de pequeno valor limitado ao teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. Para tanto, alegou que a Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do DF é formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa (parlamentar), uma vez que a matéria repercute diretamente no orçamento e finanças do ente público, competindo ao Chefe do Executivo a proposição legislativa. Argumentou que, ainda que se considerasse a referida Lei constitucional, não se aplicaria às execuções relativas a títulos judiciais com trânsito em julgado operado em data anterior à entrada em vigor da Lei. Explicou que a espécie normativa tem natureza tanto processual quanto material, e não se aplica a situação jurídica constituída em data que a anteceda, entendimento assentado com repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF (tema 792). Noutro turno, pontuou que a preclusão e a segurança jurídica impediriam que se aceitasse eventual retratação nos casos em que a parte exequente já tenha validamente manifestado renúncia ao montante excedente a 10 (dez) salários mínimos, pois se trataria de ato jurídico perfeito. Por fim, pleiteou a suspensão do processamento do feito até a publicação, pelo STF, do acórdão do RE 729.107/DF (Tema 792 da repercussão geral), antes referido. Por sua vez a parte exequente também concordou com os cálculos de ID 18521779, e rebateu a impugnação do Distrito Federal (ID 20762138), argumentando que a matéria relativa ao teto de valor para pagamento mediante requisição de pequeno valor pelo ente público não tem natureza orçamentária nem gera, por si só, aumento de despesa, tratando-se de norma de natureza processual, razão pela qual cabe a iniciativa parlamentar na sua proposição legislativa. Aduziu que a requisição de pequeno valor não se sujeita à inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, nos termos do art. 165 da Constituição Federal. Obtemperou que a legitimação concorrente para a instauração do processo legislativo é a regra, de forma que não se pode presumir a incidência da cláusula de reserva, só presente diante de explícita previsão constitucional. Sustentou que o pedido de suspensão do presente feito até que o STF publique o acórdão do RE 729.107/DF não pode prosperar, porquanto a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese fixada. Em arremate, explicitou que, ao revés do alegado pelo Distrito Federal, não formulou qualquer renúncia nos autos para fins de pagamento mediante RPV. Pois bem. Embora não haja nos autos decisão determinando o pagamento mediante RPV do valor inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020, conforme alegado pelo Distrito Federal, a questão requer pronunciamento por este Juízo, diante da resposta da parte exequente e sua expectativa à percepção do crédito mediante RPV, por ser o valor inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. Primeiramente, cumpre salientar que se encontra prejudicado o pedido do Distrito Federal de suspensão do feito até a publicação do acordão relativo ao RE 729.107/DF, uma vez que, em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, apura-se que a referida publicação se deu no dia 15-setembro-2020. No mais, pretende a parte exequente a percepção do crédito relativos aos honorários de sucumbência mediante RPV, com base na Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020, por ser o valor total inferior ao limite de 20 (vinte) salários mínimos. Ocorre que o pleito esbarra na tese cogente firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF, cujo acórdão foi publicado no dia 15-setembro-2020. O precedente da Suprema Corte, relatado pelo Ministro Marco Aurélio, e julgado em sessão do dia 8-junho-2020, possui a seguinte ementa: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. O recurso extraordinário paradigma foi interposto pelo SINDIRETA/DF, pleiteando o reconhecimento da natureza material da lei que estabelece/altera o teto para a expedição de RPV, repercutindo na sua inaplicabilidade às situações jurídicas constituídas em data anterior à entrada em vigor da norma. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do recurso (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. Vejamos a transcrição do voto do relator, Ministro Marco Aurélio: No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela a lei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal. Reporto-me ao entendimento do Supremo nos agravos regimentais nos recursos extraordinários no 601.215/DF e 601.914/DF, ambos da relatoria do ministro Celso de Mello, Segunda Turma, cujos acórdãos foram publicados nos Diários das Justiça de 20 e 22 de fevereiro de 2013, respectivamente. As ementas, de semelhante teor, foram confeccionadas nos seguintes termos: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - TÍTULO JUDICIAL CONSUBSTANCIADOR DE SENTENÇA COLETIVA - EFETIVAÇÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL - POSSIBILIDADE JURÍDICA - LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o) - APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA - CONDENAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI DISTRITAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) - EXECUÇÃO INSTAURADA, COM FUNDAMENTO EM REFERIDO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL, TAMBÉM EM MOMENTO QUE PRECEDEU A EDIÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL MAIS GRAVOSA - AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO. [...] CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INSTAURAÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA ENTIDADE ESTATAL DEVEDORA OCORRIDAS SOB A ÉGIDE DO ART. 87 DO ADCT: SITUAÇÕES PROCESSUAIS QUE NÃO PODEM SER AFETADAS, PARA EFEITO DE EXCLUSÃO DO MECANISMO DE RPV, POR LEGISLAÇÃO LOCAL SUPERVENIENTE MAIS RESTRITIVA. O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. O Poder Público (o Distrito Federal, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT. [...] (Agravo regimental no recurso extraordinário no 601.914, relator ministro Celso de Mello, Segunda Turma, acórdão publicado em Diário da Justiça de 22 de fevereiro de 2013)” (grifos nossos) Com efeito, não se trata, o presente caso, de ação em curso, mas de execução, em que já constituído o título executivo. Noutro turno, cumpre registrar que ainda não houve o trânsito em julgado do RE 729.107/DF. Nada obstante, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a existência de decisão de mérito proferida em regime de repercussão geral autoriza o julgamento imediato de processos sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Nesse sentido, os seguintes precedentes: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. APLICABILIDADE DE MULTA NOS TERMOS DO § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO UNÂNIME: PRECEDENTES. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM A PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. (RE 989413 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017) (Grifos nossos) Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. SISTEMÁTICA. APLICAÇÃO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II - A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. III - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisão, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV - Embargos de declaração rejeitados. (RE 1007733 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 30-10-2017 PUBLIC 31-10-2017) (Grifos nossos) EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos com o objetivo de sobrestamento do feito. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Repercussão geral. Ausência. Análise concluída. Trânsito em julgado. Desnecessidade. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Afastamento. Precedentes. 1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 2. Não havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa imposta no julgamento do agravo regimental. (RE 1035126 AgR-ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 19-10-2017 PUBLIC 20-10-2017) (Grifos nossos) Confira-se, ainda, decisão monocrática do Ministro Marco Aurélio, no mesmo sentido, destacando que o artigo 1.040 do Código de Processo Civil determina que a tese definida em regime de repercussão geral seja adotada a partir da publicação do acórdão paradigma e não do seu trânsito em julgado, “in verbis”: O Supremo, em 27 de abril de 2017, por maioria e nos termos do voto de Vossa Excelência, apreciando o Tema no 377 da repercussão geral, desproveu o recurso, vencido o ministro Edson Fachin. Fixou a seguinte tese: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. O Estado de Mato Grosso, em 3 de outubro seguinte, formalizou embargos de declaração, apontando obscuridade no acórdão e buscando a modulação da respectiva eficácia. No dia 7 de novembro imediato, a União também interpôs declaratórios, assinalando a necessidade de modulação para que a decisão produza efeitos a partir da data da apreciação do extraordinário. (...) A apreciação do extraordinário foi concluída, mas há embargos de declaração pendentes de análise, a versarem a limitação temporal dos efeitos do acórdão formalizado. (...) Com relação ao pedido de suspensão da jurisdição, trata-se de medida excepcional, a pressupor, sempre, quadro extravagante, sendo, mesmo assim, de constitucionalidade duvidosa, considerada a garantia de acesso ao Judiciário, cuja premissa é a tramitação processual regular. Isso não ocorre na espécie, especialmente ante a falta de demonstração de risco maior no sentido do estabelecimento de situações não sujeitas a mudança por decisão final do Tribunal. A par desse aspecto, a sistemática prevista pelo Código de Processo Civil revela a adoção do entendimento assentado sob o ângulo da repercussão geral a partir da publicação do acórdão – artigo 1.040. Mostra-se impróprio aguardar o exame de eventuais declaratórios, os quais direcionam-se a afastar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que não podem ser presumidos. (RE 612975, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 04/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14/05/2018 PUBLIC 15/05/2018) (Grifos nossos) No caso concreto, a ação coletiva que ensejou o título executivo em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. Com efeito, a presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 6-dezembro-2016 (ID 12799416). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020. A propósito, confira-se o precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, embora tenha se amparado no entendimento da Suprema Corte, fixou como teto aquele vigente ao tempo da propositura da execução: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997. INAPLICABILIDADE ÀS VERBAS INDENIZATÓRIAS. TETO PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. LEI VIGENTE À ÉPOCA DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO NEGADO. 1. Tratando, a hipótese, do pagamento de verbas indenizatórias (auxílio-alimentação) a servidor público, os juros moratórios são devidos no patamar de 1% ao mês, nos termos do art. 3o do Decreto n. 2.322/1987. A partir de 11/1/2003, incide o art. 406 do Código Civil. Com a vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/6/2009), passam a incidir os juros aplicados à caderneta de poupança. 2. No cumprimento de condenação imposta à Fazenda Pública mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV), deve ser observado o teto fixado na legislação vigente ao tempo da propositura da execução. Precedente da Corte Suprema. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1045877/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 15/12/2015). Registre-se que a Lei Distrital 5.475/2015, que elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade 2015.00.2.014329-8, de maneira que permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005). Dessa maneira, aplicando-se à hipótese a tese cogente firmada pela Suprema Corte, impõe-se o afastamento da disciplina da nova norma, mantendo-se a incidência da Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos. No que se refere à argumentação do Distrito Federal acerca da inconstitucionalidade da nova Lei (Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020), é absolutamente desinfluente para a solução da problemática jurídica ora apresentada, na medida em que, tratando-se de título e, inclusive, de execução anteriores à publicação da nova norma, esta não repercutirá no presente feito. DIANTE DO EXPOSTO: a) indefiro o pleito da parte exequente de percepção do crédito relativos aos honorários de sucumbência mediante RPV, com base na Lei Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. b) Intime-se o exequente para que manifeste se optará pela renúncia aos valores excedentes ao teto do RPV, conforme a Lei Distrital 3.624/2005, que definiu, em seu artigo 1o, “caput”, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta em 10 (dez) salários mínimos, ou pelo regime de precatório. 2. Publique e Intime-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator